Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-38.2023.8.11.0077
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000771-38.2023.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBSON JUREMEIRA DE ARAUJO - CPF: 010.971.421-08 (EMBARGANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOAO CARLOS KURTZ FILHO - CPF: 905.930.570-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAO JUREMEIRA DE ARAUJO - CPF: 318.489.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BEZERRA - CPF: 054.581.401-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA BATISTA DA SILVA - CPF: 061.720.251-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILIANE LIMA CAVALCANTE - CPF: 029.905.661-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CAMILO CEBALHO - CPF: 049.766.461-57 (VÍTIMA), JOÃO PULQUÉRIO CEBALHO (ASSISTENTE), DOUGLAS OLIVEIRA - CPF: 038.795.251-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Tentativ
a de
feminicídio. Alegada omissão. Inexistência. Erro material. Correção sem efeitos infringentes. Embargos parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento
a
recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia em processo por tentativa de feminicídio. O embargante alegou erro material na identificação do nome do réu e omissões no julgamento quanto à tese de
bis in idem
entre as qualificadoras do feminicídio e violência doméstica, bem como sobre a inaplicabilidade do princípio in dubio
pro

societate
.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há erro material na identificação do recorrente no relatório do acórdão; (
ii
) averiguar eventual omissão quanto à análise da tese de bis in idem entre as qualificadoras do feminicídio e da violência doméstica; e (
iii
) verificar a alegada omissão na apreciação da tese de inaplicabilidade do princípio in dubio
pro

societate
na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. Constatado erro material no relatório do acórdão embargado quanto à grafia do nome do recorrente, cuja correção não acarreta modificação no conteúdo decisório, é medida de precisão dos registros processuais a respectiva correção.

4. Inexistência de omissão quanto à alegação de
bis in idem
, tendo o acórdão enfrentado expressamente a compatibilidade das qualificadoras sob a ótica da continuidade típico-normativa, bem como a suficiência do acervo probatório para sua submissão ao Tribunal do Júri.

5. Não configurada omissão quanto ao enfrentamento do princípio in dubio
pro

societate
, uma vez que o acórdão destacou os indícios de autoria e materialidade, além da ausência de certeza quanto às teses defensivas, autorizando a pronúncia segundo o art. 413 do CPP.

6. A mera discordância da parte quanto à fundamentação adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadequado o uso dos embargos declaratórios para rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para corrigir erro material no relatório do acórdão, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"1. A correção de erro material restrito ao relatório do acórdão não implica modificação do conteúdo decisório. 2. A análise das teses defensivas de
bis in idem
e de inaplicabilidade do princípio
in dubio
pro

societate
na fase de pronúncia está adequadamente suprida quando o acórdão examina os fundamentos legais e fáticos da decisão de pronúncia à luz do art. 413 do CPP. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 413 e 619; CP, art. 121, § 2o, VI, e § 2o-A, I; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ,
AgRg
no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
R
obson
J
uremeira
de
A
raújo

em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Criminal (ID 295760884), que, em sessão de julgamento realizada em 25 de junho de 2025, à unanimidade de votos e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
negou provimento
ao Recurso em Sentido Estrito manejado pelo ora embargante, mantendo, em sua integralidade, a decisão de pronúncia exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

A referida decisão de pronúncia, submeteu o embargante a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso, em tese, na conduta delitiva tipificada no artigo 121, § 2o, inciso VI, e § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com as incidências da Lei n.o 11.340/2006, em razão de suposta prática de tentativa de feminicídio contra sua então companheira,
Luciana Camilo
Cebalho
.

Em suas razões
aclaratórias
(ID 297046399), sustenta o embargante, em síntese, a existência de máculas no v. acórdão, as quais, segundo a ótica defensiva, demandam saneamento por esta via recursal de integração
argumentando
erro material
quanto à identificação
do recorrente no relatório do Acórdão
, onde constou o nome
"
Rosino
Ferreira da Silva"
, quando o correto seria
Robson
Juremeira
de Araújo
, conforme se verifica de to
das as demais peças processuais e documentos
constantes nos autos.

Ainda, aduz que a decisão colegiada
teria se omitido quanto à análise da tese de
fensiva da ocorrência do vedado
bis in idem
, decorrente da imputação
simultânea das qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, VI, e § 2o-A, I, do Código Penal, argumentando que ambas derivariam do mesmo substrato fático – a violência domés
tica e familiar contra a mulher e omissão no enfrentamento da tese defensiva
que questiona a validade e aplicabilidade do
princípio do
in
dubio pro
societate
na fase de pronúncia, por suposta incompatibilidade com os postulados constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados,
com a correção do erro material e o suprimento das omissões
. Requer, outrossim, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para que, reconhecida a tese do
bis in idem
,
e consequente exclusão de uma das qualificadoras
, e, reanalisada a pronúncia sem
a aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
, seja reformada a decisão. Por derradeiro,
prequestiona
expressamente a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimado
a se manifestar nesta instância,
o Ministério Público

apresentou contrarrazões, manifestando-se pela rejeição dos
aclaratórios
, ao argumento de que não se vislumbra a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, e que a pretensão do embargante se traduz em mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa

(ID 301105885)
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início, importa consignar que os embargos de declaração constituem recurso
destinado a integrar, aclarar ou corrigir o provimento jurisdicional,
não

se prestando, em regra,
à rediscussão do mérito da causa

já decidida
.
Logo, sua
função
é eminentemente integrativa, visando a aprimorar a prestação jurisdicional, tornando-a clara, completa e isenta de contradições.

Sob essas premissas
, passo
ao exame dos alegados vícios
.

DO ERRO MATERIAL

Após uma análise
perfunctória do Acórdão
embargado
(ID 295760884)
, verifica-se que
no corpo do relatório, por um lapso manifesto, foi grafado o nome "
Rosino
Ferreira da Silva
" em lugar d
o nome correto do recorrente,
Robson
Juremeira
de
Araujo
, motivo pelo qual assiste
parcial razão ao embargante
neste aspecto
.

No entanto, importa
consignar que tal equívoco se restringiu ao relatório, peça meramente expositiva
, pois tanto na
ementa, quanto no voto e, principalmente, no dispositivo do julgado, o nome do recorrente foi
corretamente identificado como
Robson
Juremeira
de
Araujo
.
Logo, trata-se de
mero erro de digitação, que não
revela vício a
o julgado, tampouco ger
ou
qualquer prejuízo à defesa ou à identificação do
réu da ação penal
.

Com efeito, o
erro material
, por sua natureza, é aquele perceptível de plano, que não afeta o con
teúdo decisório do ato judicial, mas sua correção é
medida que se impõe, em
observância à
precisão e à fidedignidade dos registros processuais, podendo ser realizada a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Assim, acolho a ponderação defensiva neste ponto específico para, sem atribuir qualquer efeito infringente ao julgado, determinar a retificação do relatório do Acórdão (ID 295760884), a fim de que, onde se lê "
Rosino
Ferreira da Silva", passe a constar "
Robson
Juremeira
de
Araujo
".

DAS ALEGADAS OMISSÕES

A defesa
ainda sustenta que a decisão colegiada foi omissa quanto à
tese
de
que a imputação simultânea das qualificadoras do
feminicídio
(art. 121, § 2o, VI) e da violência doméstica (art. 121, § 2o-A, I) configuraria
o
vedado

bis
in idem.

No entanto, a
omissão, para fins de cabimento dos embargos declaratórios, configura-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido apreciado
, o que não se verifica no caso
.

Ness
e
aspecto, importa rememorar que na origem,
a persecução penal foi deflagrada a partir de Inquérito Policial que apurou os fatos ocorridos em 16 de julho de 2023, culminando no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Após regular instrução processual na primeira fase do procedimento escalonado do Júri sobreveio a decisão interlocutória mista de pronúncia, contra a qual a defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito, cujas teses foram exaustivamente analisadas e rechaçadas pelo Colegiado, conforme se depreende do Acórdão ora embargado.

O Acórdão embargado, ao analisar a manutenção das qualificadoras, foi explícito e exaustivo. A fundamentação dedicou longo trecho à análise da legalidade da imputação, abordando a sucessão de leis no tempo, o princípio da continuidade típico-normativa e a natureza da qualificadora do
feminicídio
. Embora não te
nha utilizado a locução latina
bis in idem, enfrentou a substância da questão jurídica, qual seja, a compatibilidade e a estrutura normativa das disposições legais imputadas
, conforme se verifica do seguinte trecho:

“(...)
Naturalmente, havendo a integral transferência da matéria antes disciplinada no art. 121, § 2o, inciso VI, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.104/2015, para o novo tipo penal definido no art. 121-A, do mesmo
Codex
, aquele se tornou absolutamente desnecessário, razão pela qual foi acertadamente revogado, sem perder de vista a continuidade típico-normativa da figura do
feminicídio
na lei penal material, que continua a ser punido, doravante com um maior rigor do que a sistemática anterior.

Verbi gratia, se sob a égide da Lei Federal n. 13.104/2015 a reprimenda privativa de liberdade prevista para o
feminicídio
orbitava entre 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, atualmente, a resposta estatal é de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos de reclusão.

No presente caso, aliás, importa considerar que a Lei Federal n. 14.994/2024, que é posterior, recrudesceu o trato conferido ao crime referido, e, por essa
razão, não deve retroagir para atingir o crime aqui debatido, que observará as regras da Lei n. 13.104/2015, já que aparentemente

há indícios da qualificadora do art. 121, § 2o, VI, do Código Penal, conforme disposição legal à época, perpetrada no âmbito doméstico e familiar contra a esposa.

Ademais, como se sabe, as qualificadoras somente poderão ser excluídas, nesta fase processual, quando inequivocamente dissociadas do acervo probatório. Todavia, mesmo que assim não fosse, desde que a versão narrada pela acusação comprove a materialidade delitiva e sejam apresentados indícios de autoria dos fatos imputados ao recorrente, a exclusão da causa qualitativa deverá ser apreciada pelos jurados.

E, na hipótese, conforme foi asseverado linhas volvidas, há fortes indícios de que o homicídio tentado foi, em tese, cometido por motivação de gênero; bem como pelo emprego de recurso que dificultou a defesa vítima.

Destarte,
não há como se afastar a qualificadora do
feminicídio
, prevista no art. 121, § 2o, VI, § 2o-A, I,
do Código Penal,
pois, se depreende destes autos, que o fato criminoso teria sido perpetrado em ambiente de violência doméstica e familiar, em razão da condição de sexo feminino, pois a vítima era companheira do recorrente, situação, essa, que demonstra, em tese, a incidência da aludida qualificadora, que tem natureza objetiva.

Diante disso, o pleito visando o afastamento da causa qualitativa do
feminicídio
em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, eis que não se pode cogitar em exclusão do inciso VI, do § 2o, e I, do § 2o-A, do art. 121, do Código Penal, porquanto o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessa qualificadora, que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados abaixo ementados
(...)” (destacamos) (ID
295760884
).

Portanto, o que o embargante busca não é o suprimento de uma omissão, mas sim a rediscussão do mérito da questão, inconformado com a interpretação sistemática adotada por esta Câmara, que se alinha à melhor doutrina e à jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Assim, a via
dos embargos declaratórios é inadequada para tal desiderato.

De igual modo, não prospera a alegação de omissão quanto ao enfrentamento da tese de inaplicabilidade do princípio
in dubio
pro

societate
,
haja vista
que a decisão foi específica
ao fundamentar a manutenção da pronúncia

nos
requisitos
legais expressos no art. 413 do Código de Processo Penal
,
ou seja
a
prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Assim, o
voto condutor transcreveu depoimentos, analisou o contexto probatório e concluiu que os elementos coligidos aos autos eram bastantes para autorizar o juízo de admissibilidade da acusação.

A menção ao
princípio
in dubio
pro

societate
no corpo do julgado não se deu como fundamento único e isolado, mas como um princípio reitor que informa a lógica decisória nesta fase processual específica. Ele não substitui a necessidade de indícios, mas orienta o julgador a, na presença destes e de versões conflitantes (como a da defesa e a da acusação), não usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com efeito, este órgão,
em consonância com a jurisprudência dominante, entende que, nesta fase, não se exige um juízo de certeza, mas de probabilidade
, porquanto
enfrentou a questão ao afirmar que as teses defensivas legítima defesa, ausência de
animus necandi
, desistência voluntária não emergiram de forma inequívoca, incontestável ou indene de dúvidas do conjunto probatório, razão pela qual a sua apreciação definitiva caberia ao Conselho de Sentença.
Vejamos:

“
Desse modo, a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada, indene de dúvidas, na instrução menor, eis que dos

depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida por sua defesa técnica, dando conta de que ele não tinha intenção de matar a vítima e de que o feito foi uma tentativa de afastar uma ameaça iminente, colocando como legítima defesa; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima e das testemunhas, sustentando que Robson tinha a intenção de ceifar a vida de Luciana e que o crime apenas não ocorreu por fatores externos à vontade do agente.

Nesse contexto, não é possível acolher o pleito de despronúncia, tampouco de desclassificação do crime de tentativa de
feminicídio
para o de lesão corporal, porquanto, embora o recorrente tenha negado a intenção homicida, ele desferiu golpes de faca contra a vítima, em região letal [abaixo do seio esquerdo], de modo que não se pode afastar de plano a possibilidade de que tinha a intenção de matar ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte, motivo pelo qual, não se pode afirmar, induvidosamente, que ele, agiu sem animus necandi, desautorizando, pois, a tese desclassificatória sustentada na peça recursal
.
”

(destacamos) (ID
295760884
).

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, não se verifica qualquer vício de omissão na decisão combatida, porquanto
adotou
-se
expressamente um posicionamento jurídico sobre o
standard

probatório exigível para a pronúncia, posicionamento este com o qual a defesa discorda
, mas que
é imprescindível para
evitar qualquer interferência prematura e ilegítima no mérito da questão
que será submetida ao Tribunal de Júri
.

A discordância sobre a tese jurídica adotada não se confunde com omissão. O embargante pretende, mais uma vez, a reforma do julgado por via inadequada,
o que acabaria sendo inclusive prejudicial ao réu nessa fase.

A
ssim a
fundamentação do Acórdão é clara, coerente e completa, não havendo omissão a ser sanada.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que a sua admissão pela via dos embargos declaratórios pressupõe a existência de um dos vícios elencados no art. 619 do CPP. Ausentes a omissão, a contradição ou a obscuridade, como no caso vertente, revela-se incabível o acolhimento dos
aclaratórios
para o simples fim de
prequestionar
a matéria.

Não obstante, para que não se alegue futura negativa de prestação jurisdicional, consigno que todas as questões jurídicas suscitadas pela defesa foram devidamente analisadas e fundamentadas, tanto no Acórdão original quanto no presente voto, restando explicitadas as razões pelas quais se entendeu pela manutenção da pronúncia, pela higidez da imputação das qualificadoras e pela adequação do rito procedimental adotado, com observância aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes.

Ante o exposto,
conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
acolho-os parcialmente
, unicamente para sanar o
erro material
constante no relatório do Acórdão de ID 295760884, determinando que, onde se lê "
Rosino
Ferreira da Silva
", passe a constar o nome correto do embargante, "
Robson
Juremeira
de
Araujo
", mantendo, no mais, integralmente o v. Acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos, sem a atribuição de quaisquer efeitos infringentes.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025